Tribunal: STF
Processo: Rcl 43788
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela ENGELE SPE em face do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao art. 97, CF e à eficácia da Súmula Vinculante nº 10.
    A reclamante narra que é demandada, juntamente com a CEMIG Distribuição S/A, por Edmauro Aparecido dos Reis, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000788-12.2012.5.03.0090, em que “primeiro postula o recebimento do mesmo salário e benefícios dos empregados públicos da concessionária de energia elétrica, sob a alegação de que se trataria de “terceirização ilícita de atividade-fim”.
    Relata que
    “Acompanhando o deferido em sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em grau de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região proferiu acórdão no qual deixou de observar o disposto no artigo 25, §1°, da Lei 9.897/95 sem, contudo, declará-lo inconstitucional e declarou a ilicitude da contratação da ENGELE pela CEMIG, estendendo a EDMAURO benefícios previstos em Convenção Coletiva de Trabalho - CCT desta empresa.” (eDoc. 1, p. 2)
    Aduz que
    “tais verbas não são aplicáveis a priori aos funcionários da ENGELE, os quais executam atividades diárias sensivelmente diversas daquelas da CEMIG, o que tem resultado não apenas no total desequilíbrio econômico-financeiro da relação havida mas em enorme insegurança jurídica no setor elétrico, haja vista que o Acórdão ora Reclamado desconsiderou totalmente o Marco Regulatório deste segmento econômico sem que houvesse qualquer manifestação acerca da inconstitucionalidade ou não da Lei 9.897/95.Vale dizer: A Lei de Concessões permitiu claramente a contratação da ENGELE pela CEMIG sem que se possa atribuir a este ato qualquer caráter irregular.” (eDoc. 1, p. 2)
    Prossegue relatando que 
    “Adotadas as vias recursais, foi interposto recurso ordinário, o que culminou com Acórdão proferido pelo TRT-3 que considerou ilícita a terceirização, isto é, reconheceu-se no plano ideológico que a contratação da ENGELE pela CEMIG seria ilícita por envolverem atividades-fim da tomadora de serviços, bem como que existia subordinação direta, indo contra seu entendimento em acórdão proferido anteriormente.” (eDoc. 1, p. 2, grifos nossos)
    Alega que:
    “a 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal se manifestou em julgamento colegiado na RCL 27.068 [...] que as decisões dos Tribunais do Trabalho que não aplicam o artigo 25, §1°, da Lei 9.897/95, se assim procederem, devem declará-lo inconstitucional através do respectivo incidente, o que resultou em anulação do Acórdão então proferido e no restabelecimento da ordem jurídica e do conteúdo da Súmula Vinculante n°. 10 e do artigo 97 da Constituição Federal.”
    Conclui que a o acórdão reclamado “negou qualquer eficácia ao dispositivo do artigo 25, §1°, da Lei 8.987/95, deixando de justificar sua não aplicação com fundamento em Lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de Lei Federal por julgamento de seu órgão pleno”. 
    Requer a “cassação do Acórdão reclamado por violação à Súmula Vinculante n°. 10, determinando-se o retorno dos autos ao TRT-3 a fim de que profira nova decisão”. 
    É o relatório. Decido.
    Registro que a decisão reclamada foi proferida após decisão do Min. Luiz Fux na Rcl 34.746/MG, mediante a qual cassou acórdão anterior proferido pela Primeira Turma do TRT 3, reconhecendo que a declaração da ilicitude da terceirização de serviços empreendida pela Cemig por se tratar de sua atividade-fim caracteriza afastamento da força normativa do §1º do art. 25 da Lei 8.987/95, com violação a precedentes do STF de observância obrigatória.
    A autoridade reclamada, ao reapreciar a controvérsia no Processo nº 0000788-12.2012.5.03.0090, concluiu que, nos autos, restou comprovada a subordinação direta de empregado da empresa prestadora de serviços aos comandos técnicos e ao controle de horário pela empresa tomadora de serviços, estando a decisão assim fundamentada, na parte de interesse:
    “No aspecto, a testemunha ouvida a rogo do autor, Gilson Dias da Silva, confirmou que as ordens eram passadas por meio do sistema Autotrac. (Id 1c11143 - Pág. 2)
    [...] foi contratado pela 1ª ré e prestou serviços para 2ª ré, sendo que todas as ordens de serviço eram passadas via autotrak.
    Assim, comprovado que o autor utilizava o sistema de rastreamento ‘autotrac’, o qual possibilita o monitoramento e o registro, em tempo real, além da localização do veículo, de todas as movimentações e paradas, com marcação dos horários de início e término de cada etapa da viagem, por onde eram repassadas as ordens de serviço, verifica-se a subordinação direta do reclamante à tomadora de serviços.
    Veja-se que também constou no laudo pericial de Id 8ca90d5 - Pág. 4 que o autor realizava serviços gerais de instalação e reforma do sistema de distribuição de redes de energia elétrica, consoante ordens de serviços diretas da Cemig, via sistema autotrac.
    […]
    É que os empregados contratados por meio de empresa intermediadora de mão-de-obra não podem ser inseridos diretamente na dinâmica empresarial do tomador de serviços, sob as ordens diretas daquele, e não ter assegurado os mesmos direitos e garantias dos empregados contratados diretamente pela empresa tomadora, sob pena de a terceirização de serviços ser utilizada como prática discriminatória. Nesse caso, a terceirização serviria apenas ao objetivo de enxugar custos com pessoal, em prejuízo dos trabalhadores, cujos direitos e garantias são também reduzidos, se comparados aos dos empregados contratados diretamente pela empresa tomadora dos serviços.
    […]
    Logo, a subordinação direta do empregado terceirizado a prepostos da tomadora, como constatado no caso em tela, enseja a ilicitude da terceirização, e, não fosse o óbice da ausência do concurso público (art. 37/CF), o vínculo direto com a tomadora.
    Ademais, restou apurado na inspeção pericial, Id 8ca90d5, que o autor executava tarefas que são compatíveis com o cargo de eletricista, próprias de empregados da tomadora.
    Tal situação implica também reconhecimento da isonomia, porque comprovado que havia empregados da tomadora exercendo as mesmas atividades do empregado terceirizado, o que implica a subsunção da hipótese em análise ao disposto nos artigos 460 e 461/CLT, bem como ao disposto no art. 12, alínea "a" da Lei 6.019/74, com a redação anterior às Leis 13.429/17 e 13.467/17.”
    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0000788-12.2012.5.03.0090 e na disciplina infraconstitucional específica, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória; estando essa conclusão apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
    Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente